Tribunal: STF
Processo: ADI 6975
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 88, VII, DA LEI COMPLEMENTAR 27/1996, DO ESTADO DE SERGIPE. CONCESSÃO DE PORTE DE ARMA A PROCURADOR DE ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ARTS. 21, VI e 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA.



    1. Compete exclusivamente à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico (art. 21, VI, da CRFB), o que inclui a concessão de porte de arma; além de legislar sobre normas gerais de material bélico (art. 22, XXI, da CRFB).



    2. Legislações estaduais que concedam porte de arma a Procuradores dos Estados são formalmente inconstitucionais, pois violam competência privativa da União.



    3. Pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 88, VII, da Lei Complementar n. 27/1996, do Estado de Sergipe.